Tribunal: TJDFT
Processo: 0748696-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSENTE RECORRENTE VENCIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Sustenta que há omissão no julgado no tocante a condenação em honorários advocatícios, sob a alegação de que na fixação não foi considerada a complexidade do caso, o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante e a necessidade de desestimular a conduta do embargado. Requer a majoração dos honorários de sucumbência.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3 Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. Há regramento próprio nos Juizados Cíveis acerca da fixação dos honorários advocatícios no art. 55 da Lei 9.099/95, que dispõe “(..) em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. Porém, no caso dos autos, verifica-se que houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, porquanto não houve recorrente vencido.
6. Consoante orientação do STJ, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe: 19/12/2019)
7. Portanto, tratando-se de questão de ordem pública, deverá ser reformado de ofício a parte do acórdão que fixou os honorários advocatícios, de modo que deverá constar no item 11. “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito referente ao contrato que consta no Relatório do SCR com o banco réu no valor de R$ 5.877,71 (cinco mil e oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), bem como para condenar a parte ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei 9099/95).”
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Alteração de ofício em relação a fixação dos honorários advocatícios, por ser questão de ordem pública, devendo constar no acórdão, na redação final do item 11: Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei 9099/95).
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.